Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 382.853 (Id. 1236218), proferido pela egrégia 1a Turma Cível nos autos da Ação Anulatória proposta por Valério Lima de Vasconcelos em desfavor do DFTRANS/DF e do DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado no suposto enquadramento na conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e de decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Na origem, o processo tramitou perante a 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ocasião em que foram julgados procedentes os pedidos iniciais. Inconformados os Réus interpuseram recurso de Apelação (Id. 12396213) que foi distribuído a esta Relatora e, uma vez julgado pela e. 1a Turma Cível, restaram desprovidos (Id. 12396218). Em seguida, os Réus interpuseram Recurso Extraordinário, que permaneceu sobrestado por ordem do e. Presidente deste TJDFT, até ulterior manifestação de mérito do STF, no julgamento do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito do referido recurso repetitivo, o processo foi encaminhado à Presidência deste e. TJDFT, que determinou a remessa dos autos ao órgão julgador do recurso (1a Turma) para ser reexaminado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, por considerar a existência de suposta divergência entre os julgados. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relato, os presentes autos foram remetidos a mim em razão de atuação como Relatora na Apelação interposta pelos Réus, quando integrava o Colegiado da 1a Turma Cível. Dispõe o artigo 83, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” (g.n) Assim, somente os processos não julgados conservam a relatoria original. No caso, considerando que apelação interposta pelos Réus já foi objeto de julgamento de mérito, tratando-se a presente hipótese de novo julgamento, reputo não incidir na espécie a vinculação prevista no referido art. 83, parágrafo único, do RITJDFT, mas sim a exceção estabelecida na parte final do referido parágrafo. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora